Tribunal: TJDFT
Processo: 0716170-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. PENHORA DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE.
1. Os veículos de via terrestre são passíveis de constrição judicial, encontrando-se inclusive na ordem de preferência de penhora estabelecida no art. 835 do CPC, sendo que a excepcionalidade da sua impenhorabilidade tem por objetivo a proteção de bens quando diretamente empregados no trabalho do devedor, não alcançando àqueles que servem como meio de deslocamento.
2. Recurso conhecido e desprovido.